Tribunal: TJSP
Processo: 1107950-86.2016.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO DO CONSUMIDOR. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL DE SEGURO DE AUTOMÓVEL QUE PREVÊ, NO CASO DE PERDA TOTAL, A UTILIZAÇÃO DO VALOR DO VEÍCULO COM BASE NA DATA DA LIQUIDAÇÃO, E NÃO DA DATA DO SINISTRO. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. Não reconhecimento. Argumentação sucinta não se confunde com falta de fundamentação. Magistrado não está obrigado a

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO DO CONSUMIDOR. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL DE SEGURO DE AUTOMÓVEL QUE PREVÊ, NO CASO DE PERDA TOTAL, A UTILIZAÇÃO DO VALOR DO VEÍCULO COM BASE NA DATA DA LIQUIDAÇÃO, E NÃO DA DATA DO SINISTRO. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. Não reconhecimento. Argumentação sucinta não se confunde com falta de fundamentação. Magistrado não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pela parte, mas sim os suficientes para a resolução da controvérsia. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INCLUSÃO DA SUSEP. Não ocorrência. O pedido e a causa de pedir da lide restringem-se às cláusulas contratuais tidas como abusiva, existindo interesse apenas da seguradora e de seus segurados. Inexistência de interesse da SUSEP, uma vez que não é questionado o seu ato normativo que possibilita a inclusão da cláusula. INTERESSE DE AGIR. Configuração. Existência de interesses metaindividuais. MÉRITO. Cláusula abusiva que coloca os consumidores em extrema desvantagem, diante da natural perda de valor do veículo pelo transcurso do tempo. Dever de indenizar com base na data do sinistro. Precedentes. PEDIDO INDENIZATÓRIO E MULTA. Ausência de interesse recursal. R. sentença nada dispôs acerca destes tópicos, limitando-se a declarar a nulidade da cláusula e adoção do valor da indenização com base na data do sinistro. LIMITAÇÃO DA COISA JULGADA. ASSOCIAÇÃO. Incabível restrição da coisa julgada somente aos filiados à Associação Autora na época da propositura da demanda, uma vez que na ação civil pública a Associação atua como substituta processual, e não representante. Decisões do C. Superior Tribunal de Justiça - RE no 573.232/SC e RE n. 612.043/PR- alcançam tão somente as ações coletivas submetidas ao rito ordinário. Precedente do STF. COISA JULGADA LIMITAÇÃO TERRITORIAL. Abrangência nacional. Art. 16 da Lei no 7.347/85. Precedentes. RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO.